Tribunal: TJDFT
Processo: 0729631-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. EDITAL. PRAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXIGUIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada na prova discursiva de concurso público, que alegou ilegalidade no cronograma fixado para a fase de avaliação de títulos, sob o fundamento de que o prazo estipulado teria sido exíguo, impossibilitando a apresentação da documentação exigida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve ilegalidade no prazo estipulado pelo edital para a apresentação dos títulos na etapa correspondente do concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, comprovado de plano por meio de prova pré-constituída. Alegações genéricas não suprem essa exigência.
4. O Poder Judiciário exerce controle limitado sobre concursos públicos, restringindo-se à análise da legalidade e da vinculação ao edital, sem interferir na discricionariedade administrativa.
5. O edital previa, de forma clara e objetiva, a necessidade de apresentação dos títulos e os efeitos da não observância do prazo.
6. A impetrante já tinha ciência da exigência desde a publicação do edital que divulgou os aprovados na prova discursiva, inclusive tendo providenciado certidões nos meses anteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O controle judicial sobre concursos públicos limita-se à legalidade e ao respeito ao edital, sem adentrar na discricionariedade da Administração. 2. A fixação de prazo para entrega de documentos na fase de títulos é legítima quando prevista em edital de forma clara e aplicada de modo uniforme a todos os candidatos.